Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-51.2022.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002234-51.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA GUZZELA AREVALOS RAMOS - CPF: 027.385.151-93 (RECORRENTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), DAIVID DE SOUZA PAREDES 11492364690 - CNPJ: 27.146.673/0001-00 (RECORRIDO), EXCLUSIVE PISCINAS LTDA. - CNPJ: 12.991.545/0001-96 (RECORRIDO), ALEXANDRE ROCHA MONI - CPF: 010.191.490-35 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RECH - CPF: 450.632.060-34 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO GOELZER - CPF: 019.198.760-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISTRATO COM DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ação indenizatória com base em contrato de compra e instalação de piscina, configurando relação de consumo e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.

Inadimplemento contratual pelos réus, que levou à celebração de distrato entre as partes com devolução parcial dos valores pagos, totalizando R$ 15.000,00(quinze mil reais). O distrato foi celebrado de comum acordo, fixando os termos de devolução que foram confirmados como adequados pela sentença.

3.

O descumprimento do contrato, sem evidências de sofrimento psíquico ou lesão à dignidade da autora, não caracteriza dano moral. A situação relatada limita-se ao âmbito dos aborrecimentos comuns a relações comerciais, sem repercussões que justifiquem indenização extrapatrimonial.

4.

o CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor se restringe ao ressarcimento patrimonial em casos de inadimplemento, não havendo fundamento para a indenização por dano moral na ausência de prova de má-fé ou prejuízo significativo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

A recorrente insurge-se contra a sentença, alegando que o valor fixado para devolução não cobre integralmente as suas despesas e busca a majoração da indenização. Argumenta que houve má-fé dos recorridos ao induzi-la a assinar um distrato em condições desfavoráveis, além de ressaltar o desgaste emocional pelo qual passou devido ao descumprimento do contrato. Alega, ainda, que o valor fixado em R$ 15.000,00(quinze mil reais) não reflete as perdas e danos experimentados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LARISSA GUZZELA AREVALOS RAMOS, inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida em face de DAIVID DE SOUZA PAREDES E EXCLUSIVE PISCINAS LTDA, na qual pleiteava a devolução integral dos valores pagos em contrato de compra e instalação de piscina, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida entendeu pela restituição desse valor, mas afastou o pedido de dano moral, visto que o descumprimento contratual não causou prejuízo extrapatrimonial considerável, caracterizando-se como um dissabor inerente às relações comerciais.

A relação entre as partes configura-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. No entanto, a responsabilidade objetiva limita-se ao ressarcimento dos prejuízos materiais, quando cabíveis, e não implica automaticamente em direito à indenização por danos morais, especialmente em casos de descumprimento contratual sem repercussões emocionais graves.

Conforme estipulado no distrato firmado entre as partes, a devolução de R$ 15.000,00(quinze mil reais) foi acordada e ratificada pela sentença. O distrato, assinado voluntariamente, representa a manifestação de vontade da autora e dos réus, sendo inapropriado pleitear valores superiores àqueles acordados, salvo demonstração de vício de consentimento ou outro fator que afete a validade do ato, o que não se verificou no caso em questão.

A jurisprudência tem entendido que o inadimplemento contratual, por si só, não gera o direito a reparação por dano moral, exceto se demonstrada uma ofensa que extrapole os aborrecimentos comuns das relações de consumo. No presente caso, a recorrente não comprovou abalo emocional relevante, limitando-se a alegações de frustração e desgaste. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é de que tais sentimentos, embora compreensíveis, não são suficientes para configurar dano moral.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024